Tribunal: TJSP
Processo: 1011074-20.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DOAÇÃO. NULIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora, alegando coação por parte da ré, sua ex-funcionária, para lhe transmitir o imóvel que reside, busca a nulidade da escritura pública de doação e indenização por danos morais. A sentença de primeira instância declarou a nulidade da doação e condenou a ré a indenizar a autora em R$

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DOAÇÃO. NULIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A autora, alegando coação por parte da ré, sua ex-funcionária, para lhe transmitir o imóvel que reside, busca a nulidade da escritura pública de doação e indenização por danos morais. A sentença de primeira instância declarou a nulidade da doação e condenou a ré a indenizar a autora em R$ 3.000,00 por danos morais.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se houve coação que justifica a nulidade da doação do imóvel e a consequente indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
A sentença de primeira instância de procedência da ação foi mantida, pois analisou de forma criteriosa os pontos controvertidos e as provas apresentadas, concluindo que restou comprovada a coação sofrida pela autora, aplicando-se o disposto no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. A coação foi demonstrada por testemunhas e documentos, indicando que a autora assinou uma escritura de doação sob ameaça, o que caracteriza vício de consentimento.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A coação como vício de consentimento justifica a nulidade de doação.
2. A indenização por danos morais é devida pelo efeito danoso causado pela coação.
Legislação Citada:
CC, arts. 151 e 152; CPC, art. 85, §2o e §11o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1040515, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 22/04/2009.